Tribunal: TJSP
Processo: 1503491-16.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – Materialidade e autoria comprovadas – Conhecimento da origem ilícita do bem – Dolo aferido pelas circunstâncias do delito – Destinação comercial dos produtos – Qualificadora comprovada pelo acervo probatório – Desclassificação para o crime de receptação simples – Impossibilidade – Pena privativa de liberdade fixada de acordo com os parâmetros legais – Réu reincidente –

Ementa:
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – Materialidade e autoria comprovadas – Conhecimento da origem ilícita do bem – Dolo aferido pelas circunstâncias do delito – Destinação comercial dos produtos – Qualificadora comprovada pelo acervo probatório – Desclassificação para o crime de receptação simples – Impossibilidade – Pena privativa de liberdade fixada de acordo com os parâmetros legais – Réu reincidente – Regime fundamentadamente imposto – Hipótese de retificação da pena de multa, que contém pequeno erro aritmético. Apelo desprovido, com determinação.